Tribunal: TJDFT
Processo: 0724367-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUPOSTA AMEAÇA CONTRA TODA A FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição da República e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil.

2. Da leitura dos dispositivos da Lei Maria da Penha depreende-se que para que a conduta esteja abrangida pelo procedimento da violência doméstica e familiar contra a mulher é necessário que a violência, além de estar presente no ambiente familiar, seja baseada no gênero, e cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

3. Deve estar presente para configuração da violência de gênero a subjugação, submissão, dominação do autor em relação à vítima, tendo-se em vista somente o fato de sua condição de mulher, não bastando unicamente vítima do sexo feminino e âmbito doméstico.

4. No caso concreto, não se extrai dos fatos narrados o pressuposto da violência baseada no gênero, mediante conduta que inferiorizaria a vítima unicamente pela sua condição de mulher, pois a suposta ameaça fora praticada contra todos os integrantes do núcleo familiar próximo do investigado (inclusive seu irmão); não existindo, portanto, condição de hipossuficiência ou vulnerabilidade a justificar o tratamento específico da Lei Maria da Penha.

5. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina).